Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-09.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004824-09.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDILSON ELIAS MARTINS SOARES

Advogado(s)
:
ANA CARLA COSTA COTRIM, MARIA HILDA TAVARES COTRIM

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por Vandilson Elias Martins Soares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer, ajuizada em face do Banco Pan e outros, reconhecendo a validade do contrato celebrado e a inexistência de ilicitude na negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência da relação jurídica subjacente à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a configuração ou não de falha na prestação do serviço que ensejaria indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, requisitos não preenchidos no caso.

4. A existência da relação jurídica foi demonstrada por documentos assinados e comprovantes de liberação de valores, não impugnados oportunamente pelo autor.

5. As telas sistêmicas, corroboradas por demais elementos probatórios, comprovam a contratação e utilização dos serviços, afastando a alegação de inexistência de débito.

6. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, estando autorizada a decisão nos termos dos artigos 355, I, 370 e 371 do CPC.
7. Ausente falha na prestação do serviço, inexiste dano moral a ser indenizado, bem como inexiste pagamento indevido que enseje repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 256.878/MG; TJ-BA, Apelação 8144160-32.2021.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8053814-64.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8004824-09.2022.8.05.0088
, em que figuram como parte apelante
VANDILSON ELIAS MARTINS SOARES
e partes apeladas
BANCO PAN S/A e BANCO ITAÚ S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.